Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-96.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014671-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DA CHAPADA - CNPJ: 26.649.407/0001-38 (AGRAVADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014671-96.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Brisas da Chapada Construtora Ltda.

Agravado:
Condomínio Residencial Brisas da Chapada

E M E N T A

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – NULIDADE DA CITAÇÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO –
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1º, do CPC.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando
a realização da perícia e autorizando o bloqueio para transferência do imóvel
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014671-96.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Brisas da Chapada Construtora Ltda.

Agravado:
Condomínio Residencial Brisas da Chapada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Brisas da Chapada Construtora Ltda.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cautelar antecedente que lhe move o
Condomínio Residencial Brisas da Chapada
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar a realização da perícia e autorizar o bloqueio para transferência do imóvel n. 30, matriculado sob o n. 31.028, no Cartório do 7º Oficio da Comarca de Cuiabá.

Inconformada, a agravante suscita preliminarmente a nulidade da citação. No mérito, aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não se eximiu das suas obrigações, notadamente diante da existência de outra ação discutindo os mesmos fatos e pedidos, na qual se disponibilizou a efetuar o reparo das aludidas patologias existentes na obra, sendo que tal informação foi omitida pelo agravado.

Segue sustentando a inexistência de mero indício de insolvência da agravante apta a justificar a constrição patrimonial. Defende ser inadmissível o deferimento da perícia sem que fosse oportunizada a manifestação da recorrente. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 100726985).

As informações foram prestadas (id. 101159517).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 104398963).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014671-96.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Brisas da Chapada Construtora Ltda.

Agravado:
Condomínio Residencial Brisas da Chapada

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Condomínio Residencial Brisas da Chapada
ajuizou
tutela cautelar antecedente em desfavor de
Brisas da Chapada Construtora Ltda.
, sob a alegação de que a demandada é a responsável pela construção das unidades habitacionais do condomínio, sendo que após a entrega dos imóveis aos proprietários, foram identificados diversos vícios e irregularidades nas edificações, conforme demonstrou o laudo técnico de inspeção predial realizado.

Asseverou que embora a construtora tenha sido cientificada acerca das irregularidades, não tomou qualquer providência para saná-las, sendo que o condomínio pode ser multado a qualquer momento, tendo em vista que a construtora não entregou a outorga da fossa e do posso artesiano, bem como, a adequação da rede de esgoto.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando a realização de prova pericial e o bloqueio das matrículas dos imóveis que ainda constem em nome da construtora, no Condomínio Brisas da Chapada, com o fito de garantir a ação de obrigação de fazer e o ressarcimento dos danos alegados.

O MM. Juiz, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência em caráter cautelar, para determinar
a realização da perícia e autorizar o bloqueio para transferência do imóvel n. 30, matriculado sob o n. 31.028, no Cartório do 7º Oficio da Comarca de Cuiabá.

Contra essa decisão se insurge a agravante, suscitando preliminarmente a nulidade da citação, que foi encaminhada para endereço diverso ao da recorrente.

Sem razão. E
cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Visto isso,
o art. 239, §1º, do CPC, dispõe que
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Nesse passo, considerando o comparecimento espontâneo da ré/agravante, não há o que se falar em nulidade.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, a agravante
aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não se eximiu das suas obrigações, notadamente diante da existência de outra ação discutindo os mesmos fatos e pedidos, na qual se disponibilizou a efetuar o reparo das aludidas patologias existentes na obra, sendo que tal informação foi omitida pelo agravado.

Segue sustentando a inexistência de mero indício de insolvência da agravante apta a justificar a constrição patrimonial. Defende ser inadmissível o deferimento da perícia sem que fosse oportunizada a manifestação da recorrente. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque o condomínio agravado, ao menos nesta quadra inicial, demonstrou a probabilidade do direito invocado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada nos autos pelo documento de id. 59511774, 59511776, 59511777 e 59511778, e a Ata de id. 5951178 de entrega da 3ª etapa do Condomínio.

Por outro lado, a ré fora Notificada Extrajudicialmente e não tomou as medidas pertinentes, quedando-se silente
(id. 59511764).

O perigo do dano está especificado no documento de id. 60004396 – Laudo Técnico de Inspeção Predial que demonstra as condições gerais das áreas comuns do condomínio requerente
.

(...)

Por outro lado, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um eventual provimento final procedente.”
(id. 60278352)

Por outro lado, o certo é que o perigo de dano na espécie não está afeto à agravante, mas sim, ao condomínio agravado, de modo que a manutenção da realização da perícia e da constrição patrimonial, de fato, é o melhor caminho a se seguir no momento, precipuamente ante o fato da nebulosidade que se coloca sobre o litígio.

Ora, é cediço que o perigo de dano implica na impossibilidade de espera, sob pena do ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou do dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nessa trilha, não é demais repisar que os fundamentos postos pelo condutor do feito na r. decisão são relevantes e devem permanecer. Nesse sentido:

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO MILHO -

ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS –– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a concessão de tutela provisória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Enunciado 42 CJF)

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o arresto do milho suficiente para o adimplemento da dívida.”
(RAI n. 1015094-56.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021 – negritei)

Visto isso, a agravante alega a
existência de outra ação, autuada sob o n. 1023736-89.2021.8.11.0041, perante a 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, na qual o condomínio agravado apresentou pedido contraposto, discutindo os mesmos fatos e pedidos.

Entretanto, basta uma simples análise do aludido processo para verificar que a reconvenção foi extinta, ante o ajuizamento da presente demanda, confira:

“
O pedido da reconvenção é idêntico ao pedido formulado na ação nº 1023843-36.2021.811.0041, que tramita perante a Terceira Vara Cível de Cuiabá, qual seja, o bloqueio para transferência das matrículas dos imóveis em nome da autora/reconvinda.

Dito isto, verifica-se que naquela ação e nesta reconvenção litigam as mesmas partes, com as mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, portanto, existem dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, o que configura a litispendência e não a conexão.

Além disso, resta claro que os pedidos da reconvenção não guardam relação com o pedido da ação principal, que visa tão somente compelir a ré/reconvinte a permitir o acesso aos imóveis de propriedade da autora, não servindo como justificativa para a reconvenção que o impedimento de acesso da autora/reconvinda aos seus imóveis, visava garantir o conserto dos demais imóveis do condomínio, mormente porque sequer há provas da existência dos supostos vícios e/ou comprovação de que derivam da falha da construção.

Assim, considerando que as partes já estão discutindo as questões dos supostos vícios construtivos na ação nº 1023843-36.2021.811.0041,
JULGO EXTINTA a reconvenção
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa
.”

Por derradeiro, a recorrente defende ser inadmissível o deferimento da perícia sem que fosse oportunizada a manifestação da recorrente, contudo, conforme se infere da decisão agravada, o douto magistrado
a quo
determinou expressamente: “
a) Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, na forma do que estabelece o art. 465, § 1º do CPC;
”.

Ademais, verifico que a agravante se manifestou nos autos de origem, apresentando os quesitos a serem respondidos pelo perito e, inclusive, indicando assistente técnico (id. 63020945 – autos de origem), restando evidente a ausência de prejuízo.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022